Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005026-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ODETE VIEIRA FERNANDES DA SILVA - CPF: 527.567.009-59 (APELANTE), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO), EDIANE RAFAELA CAVALHEIRO - CPF: 009.594.601-28 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), FERNANDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 570.076.671-04 (APELADO), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO), DEBORA MARTINS VILELA - CPF: 033.928.321-11 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 896.481.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DA SILVA - CPF: 206.189.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSFOLHA - TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – OMISSÃO DO ESTADO CIVIL PELO CÔNJUGE AVALISTA – DIVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE DA RECORRENTE E O FILHO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da garantia em razão do aval prestado sem a necessária outorga uxória, se o avalista omitiu o seu estado civil, faltando com a boa-fé contratual.

Já é entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao mitigar tal regra, quando o avalista, de forma dolosa, omite o seu estado civil, contrariando, assim, a boa-fé contratual que se espera das relações jurídicas (AgInt no REsp 1345901/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 12/05/2017).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005026-84.2022.8.11.0041

APELANTE:

ODETE VIEIRA FERNANDES

APELADO: FERNANDO NABARRETTE TREVISAN

Egrégia turma:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
ODETE VIEIRA FERNANDES
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
no. 1005026-84.2022.8.11.0041
,
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, entendo a desnecessidade da outorga uxória conquanto ao bem imóvel penhorado, uma vez que o negócio foi realizado pelo seu marido e filho. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizados da causa (Id. 252646323).

Em s
uas razões recursais, aduz a recorrente
que o imóvel foi adquirido durante a constância do casamento, antes de seu marido ser fiador em um contrato de confissão de dívida, havendo ausência de sua outorga uxória, o que, de acordo com o artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, torna nula a fiança.

Verbera ofensa à súmula n° 332 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que “
A exigência de outorga uxória não é uma formalidade sem propósito, mas uma salvaguarda contra abusos e decisões que podem comprometer a estabilidade patrimonial do núcleo familiar. Ao excluir o consentimento da apelante, o cônjuge fiador violou uma regra fundamental que assegura a proteção conjunta dos bens adquiridos pelo casal”.

Ao arremate, assevera que encontra-se de boa-fé , havendo impossibilidade da mitigação da normal legal exarada, uma vez ausente

prova conquanto ao conhecimento da recorrente sobre o contrato de confissão de divida.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, declarando a ineficácia da fiança dada, subsidiariamente, protegida a meação da apelante sobre o imóvel penhorado.

Preparo recolhido – Id. 252646330.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento – Id. 252646335.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,
cuida-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
ODETE VIEIRA FERNANDES
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
no. 1005026-84.2022.8.11.0041
,
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, entendo a desnecessidade da outorga uxória conquanto ao bem imóvel penhorado, uma vez que o negócio foi realizado pelo seu marido e filho. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizados da causa (Id. 252646323).

Aduz a recorrente
que
o imóvel foi adquirido durante a constância do casamento, antes de seu marido ser fiador em um contrato de confissão de dívida, havendo ausência de sua outorga uxória, o que, de acordo com o artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, torna nula a fiança.

O recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, o ordenamento jurídico impõe a necessidade de outorga uxória para a prestação de fiança. É o que se denota do artigo 1.647, inc. III, do CC, segundo o qual nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, prestar fiança ou aval, exceto no regime da separação absoluta.

No mesmo sentido dispõe a Súmula no 332 do STJ,
in verbis
:

"
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia
".

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando tal regra, em especial quando o avalista, de forma dolosa, omite o seu estado civil, contrariando, assim, a boa-fé contratual que se espera das relações jurídicas.

Analisando o ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA no processo N°. 1041011-22.2019.8.11.0041, observa-se que foi realizado com a anuência de Sergio da Silva Junior, filho da recorrente e, Sergio da Silva, avalista, a qual relatou ser divorciado.

Colaciono:

Nesse contexto, insta salientar que a boa-fé objetiva é inerente a qualquer negócio jurídico, devendo ser observada antes, durante e no pós-contrato (artigo 113 do CC).

Assim, o avalista tem o dever de prestar informações verídicas e não ocultar situações que possam influenciar o contrato, não podendo, jamais, ser beneficiado pelo sua má-fé.

Logo, não há falar-se em nulidade da garantia em razão do aval prestado sem a necessária outorga uxória, se o avalista omitiu o seu estado civil, faltando com a boa-fé contratual.

A proposito:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE. QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO SOLTEIRO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. ACÓRDÃO MANTIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
.
O entendimento desta Corte pacificou-se no sentido de que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado
.
2. No caso dos autos, a Corte de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a fiança prestada no contrato de locação em análise foi prestada mediante declaração falsa do fiador acerca de seu estado civil, não sendo possível reconhecer a nulidade integral da garantia, sob pena de o fiador ser beneficiado por sua própria torpeza. Incidência da Sumula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido
".(AgInt no REsp 1345901/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 12/05/2017). G.N.

“
AGRAVO REGIMENTAL E RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. OMISSÃO DO FIADOR DE SEU ESTADO CIVIL. VALIDADE DA FIANÇA. PRECEDENTE DA CORTE.
1.- Deve ser reconhecida a validade da fiança prestada sem outorga uxória em razão da má-fé do fiador na declaração de seu estado civil reconhecida pelo Tribunal de origem
.
2.- Questão já apreciada por esta Corte no julgamento do REsp 1.328.235/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 28/06/2013. 3.- Agravo Regimental improvido
.” (STJ – AgRg no REsp 1447925/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 09/06/2014) G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA – AVAL PRESTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – NULIDADE TOTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA MÁ-FÉ DO FIADOR – OMISSÃO DO ESTADO CIVIL – PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL –IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR A PRÓPRIA TORPEZA DO FIADOR - MEAÇÃO DO CONJUGE VAROA RESGUARDADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA ESPOSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. 1.
Segundo o art. 1.647, III, do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval. 2. O avalista tem o dever de prestar informações verídicas e não ocultar situações que possam influenciar no negócio jurídico, caso assim não faça, deve responder e arcar com todos os prejuízos decorrentes da sua conduta irregular e desleal, pois não seria razoável que o credor fosse prejudicado pela atitude perpetrada pela outra parte, que agiu com evidente má-fé ao ocultar a existência de casamento sob regime de comunhão de bens. 2. Por outro lado, mesmo não podendo o cônjuge avalista ser beneficiado com a sua má-fé, é cediço que o cônjuge que não autorizou, em nenhum momento, a celebração de contrato de aval, não pode ver prejudicada a sua meação, pelo simples fato de ser casado com o avalista em regime de comunhão de bens. 3. Inexistindo provas da má-fé da requerente, deve ser mantida a validade do aval prestado, ressalvando-se a meação da recorrente
.”
(TJMT – N.U 0000270-84.2015.8.11.0044, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbências de 15% (quinze por cento) para o novo importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024